Tribunal: TJSP
Processo: 1001910-41.2021.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Falta de interesse recursal. Recurso não conhecido em parte.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Honorários advocatícios contratuais. Cobrança. Contratação "ad exitum". Renúncia do mandato antes da satisfação do direito do mandante, mas já no cumprimento de sentença, poucos meses depois do início da fase executiva. Redução dos honorários arbitrados, à luz dos

Ementa:
APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Falta de interesse recursal. Recurso não conhecido em parte.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Honorários advocatícios contratuais. Cobrança. Contratação "ad exitum". Renúncia do mandato antes da satisfação do direito do mandante, mas já no cumprimento de sentença, poucos meses depois do início da fase executiva. Redução dos honorários arbitrados, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Danos morais não caracterizados. Litigância de má-fé não configurada. Alteração do critério de arbitramento da verba honorária sucumbencial deste feito. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.